Tribunal: TJMT
Processo: 1024844-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024844-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELTON MIGUEL KLOCK - CPF: 137.449.761-49 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação dos honorários do perito deve ser consider a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1000914-16.2019.8.11.0029, que rejeitou a impugnação apresentada pelo liquidatário, por conseguinte, homologou a proposta com a redução de honorários apresentada pelo perito judicial, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Diz que pretendo o autor “obter ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso no que se refere a Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em razão de decisão NÃO DEFINITIVA proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF). Desta forma, a exequente iniciou a presente execução provisória de sentença. Foi proferida decisão interlocutória, determinando a realização de perícia, porém, arbitrando honorários periciais em valor excessivo” (id. 186562155 - Pág. 3).

Ressalta que “o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) é excessivo, vez que ações que envolvem Planos Econômicos são ações consideradas de pequeno grau de dificuldade, motivo pelo qual requer seja o mesmo revisto, para que a produção de tal prova não seja dificultada. Isso porque, a Instituição Financeira tem enorme respeito pelos colaboradores do judiciário, especialmente os Peritos, que contribuem de forma eficaz para o deslinde das questões que envolvem cálculo. Assim, repise-se o pedido de redução encontra-se pautado unicamente na singeleza dos cálculos a serem realizados. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse caso, o arbitramento de verba honorária no importe de R$ 14.000,00 se sobressai ante o cálculo que será realizado” (id. 186562155 - Pág. 5).

Sugere que “os honorários sejam reduzidos para R$ 1.000,00 ou R$ 1.980,00, como indicado na decisão proferida no Recurso nº 1025611-86.2022.8.11.0000” (id. 186562155 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 187305683.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação dos honorários periciais, ao argumento de que os cálculos a serem realizados não contam com complexidade compatível com o valor homologado de R$ 14.000,00, devendo ser reduzido.

O feito na origem se refere à liquidação por arbitramento de diferenças de índices de correção monetária havidas no mês de março de 1990, aplicáveis a cédulas de crédito rural. Ação Civil Pública nº 94.0008514-1.

Apresentada proposta de honorários periciais, esta foi impugnada pelo Agravante, acolhida em parte e reiterada, sendo, desta vez rejeitada pelo r. Juízo
a quo
, com as seguintes considerações:

“(...) 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o perito nomeado para realizar a perícia técnica aceitou a nomeação e apresentou proposta de honorários no valor de
R$ 18.760,00,
para apurar eventual diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo devedor de 7 Cédulas Rurais
de Crédito - n. 88/01351-0; 88/01352-9; 88/00578-X; 88/00360-4; 88/00364-0; 87/00610-3; 87/00063-6.

2. Após impugnação da parte requerida, reduziu seus honorários para
R$ 14.000,00
. Todavia, a instituição financeira insistiu na impugnação, ao argumento de que os valores são excessivos e a demanda não exige complexidade.

3. Pois bem, não estabelecendo a lei processual civil um procedimento para a fixação dos honorários periciais, em caso de discordância de quaisquer das partes quanto à proposta de honorários do expert, compete ao Julgador estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos.

4. Conquanto não haja um critério objetivo, os honorários periciais devem ser fixados dentro dos parâmetros relativos à complexidade da causa e à natureza do trabalho pericial, assim como o tempo despendido pelo
expert
e suas despesas com a elaboração do laudo.

5. Nesse aspecto, o valor despendido referente aos honorários periciais deve ser delimitado de forma a valorizar o trabalho do perito, sem permitir, de outro lado, o enriquecimento sem causa deste.

6. Em casos similares, a

Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do agravo de instrumento número 1001291-69.2022.8.11.0000, acabou por estabelecer um parâmetro objetivo, qual seja,
o quantitativo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada cédula de crédito rural a ser periciada.

(...)

8. Dessa forma,
rejeito a impugnação
apresentada pelo liquidatário, por conseguinte, homologo a proposta com a redução de honorários apresentada pelo perito judicial, no valor de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
pois, de acordo com os parâmetros retromencionados.

9. I
ntime-se
a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar em juízo o valor dos honorários periciais, sob pena de preclusão da produção da prova pericial, em razão da desídia. (...)” (ID. 129318293 – autos de origem)

O Agravante demonstra sua irresignação apenas contra o valor do honorário pericial homologado. É certo que os honorários do perito devem observar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa.

Importa destacar que a perícia destina-se a calcular os valores oriundos de expurgos inflacionários, referente a correção monetária do mês de março de 1990, devidamente corrigido, a que teria direito o agravado, decorrente da ação civil pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3ª Vara do Distrito Federal, fato este que, por si só, revela certa complexidade do trabalho.

Entretanto, imperioso destacar que o Agravante, ao defender o valor que deve ser fixado, requesta que “os honorários sejam reduzidos para R$ 1.000,00 ou R$ 1.980,00, como indicado na decisão proferida no Recurso nº 1025611-86.2022.8.11.0000,”, colacionando escólio do aresto:

“Determinada a realização de perícia, o profissional apresentou proposta de honorários no valor de R$ 11.880,00, sendo R$ 1.980,00
para cada cédula
(Id. 68131311 - Pág. 76 – processo origem). (...) O banco agravante, por sua vez, embora tenha questionado o valor dos honorários periciais, deixou de apresentar os motivos pelos quais o valor estaria elevado, porquanto apenas se limitou a alegar a desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, o agravante não logrou êxito em desconstituir a argumentação apresentada pelo perito.” (grifos e negritos nossos) (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 1025611-86.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 01/03/2023, p. 03/03/2023)

Foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
- ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução. (N.U 1025611-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

À vista disso, o Agravante pugna pela redução dos honorários periciais para R$ 1.000,00 ou R$ 1.980,00 para cada cédula. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem do serviço a ser desenvolvido, cálculo de expurgos inflacionários de 07 (sete) cédulas rurais de crédito, sendo trabalho mais complexo do que o realizado que em caso de poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada cédula
, totalizando a quantia de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada cédula
, nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo
expert
, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
, para reformar a decisão agravada, para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada cédula, bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024